Tribunal: TJSP
Processo: 9000163-09.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000163-09.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVID
FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução para determinar a retificação do cálculo de
cumprimento de pena, considerando a data em que o sentenciado cumpriu os
requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto como marco inicial para fins
de concessão do presente benefício. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 11.172
Agravo em Execuçãono 9000163-09.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Agravante:David Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de
regime.
Nova
orientação
jurisprudencial.
Data
do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da
LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença
dos requisitos legais. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por David
Ferreira da Silva contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da
2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas,
que homologou o cálculo de penas, considerando como marco
inicial para a progressão ao regime aberto a data em que o
sentenciado teve deferido o pedido de progressão ao regime
semiaberto (fls. 24).
Alega o agravante, em síntese, que a decisão que
reconhece o preenchimento dos requisitos legais para a
progressão de regime tem natureza declaratória, de modo que o
termo inicial do requisito objetivo para a progressão ao regime
aberto deve ser o dia em que o sentenciado efetivamente
cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão ao
regime semiaberto e não a data em que foi deferido esse
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Pleiteia o provimento do agravo para que seja retificado o
cálculo de penas, considerando-se como marco inicial para a
progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado
efetivamente cumpriu o lapso temporal exigido pela lei
(fls.27/33).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls.36/40).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 41.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, manifestando-se
pelo não provimento do agravo(fls. 45/47).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso comporta provimento.
O C. Supremo Tribunal Federal e as duas turmas da
Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça passaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
4
decidir que o marco inicial para a progressão de regime é o dia
em que o apenado preencheu os requisitos do artigo 112 da lei
no 7.210/84 e não a data da decisão que progrediu o
sentenciado. Confira-se:
(...) 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP),
em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida. (HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036
DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte
Superior, para adequar-se ao posicionamento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no HC 115.254, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
26/2/2016, no sentido de que a data inicial para a progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do
art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no atual regime. 2. Aplica-se à progressão de regime, por
analogia, o regramento da LEP sobre a regressão de regime em caso
de falta grave (art. 118), que estabelece como data-base a prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a infração. 3. É de se
considerar a necessidade de que os direitos sejam declarados à época
adequada, de modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao
condenado. 4. Agravo regimental a que se dá provimento. (AgRg no
REsp 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior,
para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da
Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente
progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o
Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções,
que defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da
LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade
da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em
que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais. (HC 369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Embora
referidas
decisões
não
possuam
efeito
vinculante, é certo que as razões de decidir das Cortes
Superiores repercutem na orientação jurisprudencial pátria.
Destarte,
diante
do
reconhecimento
da
natureza
declaratória da decisão que atesta o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/84, de rigor a
adoção da data em que o sentenciado cumpriu os requisitos
legais como marco inicial para fins de concessão do benefício.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução para determinar a retificação do cálculo de
cumprimento de pena, considerando a data em que o
sentenciado cumpriu os requisitos legais para a progressão ao
regime semiaberto como marco inicial para fins de concessão
do presente benefício.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Voto no 11.168
Agravo em Execução no0014703-91.2019
.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Narciso Celestino Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal.Progressão de regime
prisional. Indeferimento fundamentado na ausência do
requisito subjetivo. Sentenciado que não demonstrou
reunir o mérito necessário à obtenção do benefício.
Recurso desprovido.
Vistos. Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciadoNarciso Celestino Guimarães contra a r. decisão do
MM. Juízode Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
da
Comarca de Presidente Prudente, queindeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto sob o fundamento de
inexistência de mérito (fls. 49/50).
Alegao agravante, em síntese, que teria preenchido os
requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do
referido benefício (fls.07/14).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls.23/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
7
A decisão impugnada foi mantida (fl. 32).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do agravo (fls.55/65).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto com fundamento na ausência de mérito.
O agravante é reincidente e cumpre pena privativa de
liberdade total de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 24
(vinte e quatro) dias, pela prática de dois roubos majorados e
uma receptação. Iniciou o desconto da pena em07 de janeiro de
2011, com interrupção total de 1899 dias, e seu término está
previsto para 15 de março de 2031(boletim informativo de
fls.16/19).
Obteve atestado de bom comportamento carcerário em 27
de novembro de 2019 (fl. 15).
Entretanto, durante o curso da execução, ocasião em que
ele se encontrava em regime aberto, praticou novo crime de
roubo majorado em 23 de setembro de 2016. Revelou-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000163-09.2019.8.26.0114 -Voto no
8
portanto, que o decurso de mais de cinco anos ininterruptos de
custódia não impediu o agravante de, ao retornar ao convívio
social, voltar a delinquir.
Em execução penal incide o princípio in dubio pro
societate , razão pela qual cumpria ao agravante comprovar o
mérito necessário à obtenção de benefícios, e assim não ocorreu
nestes autos.
Deverá permanecer por mais tempo em regime fechado
até que demonstre o senso de responsabilidade necessário para
a assunção dos deveres inerentes ao semiaberto.
Recomenda-se ao Juízo das Execuções seja determinada
a submissão do agravante a exame criminológico por ocasião de
nova postulação de benefícios prisionais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
recomendação explicitada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator